Tribunal: STF
Processo: ADI 7223
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º E 2º DA LEI N. 14.431/2022. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MARGEM DE CRÉDITO. PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. POLÍTICA PÚBLICA. ACESSO A CRÉDITO. FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Não há falar em perda superveniente do objeto da ação, pois a Medida Provisória n. 1.164, de 2 de março de 2023, que reinstituiu o Programa Bolsa Família, além de manter a essência dos dispositivos impugnados, não implicou revogação imediata da legislação anterior. Precedentes.



    2. Havendo argumentação idônea, não se verifica inépcia da petição inicial.



    3. Ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Judiciário autocontenção em relação às opções políticas do parlamento e órgãos especializados, sobretudo na ausência de demonstração concreta de desproporcionalidade na legislação (RE 1.359.139, Tema n. 1.231/RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 8 de setembro de 2022; ADI 6.362, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de dezembro de 2020).



    4. A possibilidade de fraude ou a previsão de superendividamento das famílias com empréstimos consignados, tendo sido objeto de consideração tanto em lei quanto em regulamento, não revelam densidade suficiente para tornar, por si sós, inconstitucionais as normas questionadas.



    5. É compatível com a Constituição Federal, à luz dos arts. 1º, III; 3º, I; 6º, parágrafo único; e 203, política pública de acesso a crédito com taxas de juros menores direcionada às famílias brasileiras, presente o objetivo de conferir proteção social a quem dela necessitar para a garantia da subsistência.



    6. Pedido julgado improcedente.